Tribunal: STF
Processo: ARE 1438536
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso do réu, nestes termos:



“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, § 2º, I E IV DO CP – DESPRONÚNCIA – REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1) A decisão de pronúncia é interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes da autoria, eis que nesta fase não vige o principio do in dubio pro reo, mas o brocardo que lhe é antagônico do in dubio pro societate, lastreada no art. 413, do CPP. 2) Além da prova certada materialidade, os depoimentos indicam que possa ser o recorrente o autor do delito, de modo que não se sustenta a tese defensiva de despronúncia, devendo a tese de absolvição ser submetida ao Tribunal do Júri. 3) Recurso improvido” (fl. 4, e-doc.16).



    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 22).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 27).



    3. Em 11.1.2021, o Vice-Presidente do Tribunal capixaba inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 e pela aplicação do Tema 339 deste Supremo Tribunal (e-doc. 30).



    No agravo, o agravante assevera que “o acórdão ao manter a decisão de pronúncia se baseou em elemento que não se sustenta quando confrontado com o artigo 414 do Código de Processo Penal, visto que estão manifestamente ausentes os indícios de autoria” (fl. 9, e-doc. 33).



    Assevera que “está se dando relevância a uma suposta prova produzida em procedimento extrajudicial, que não foi reduzida a termo (visto que o agente diz que ouviu informalmente supostas testemunhas), que quando confrontada com a prova judicial (testemunho em juízo) ou quando confrontado com a prova judicial ou quando confrontado com o próprio depoimento em esfera policial não se sustenta” (fl. 9, e-doc. 33).



    Argumenta que “não é possível, dentro de um sistema de processo Constitucional e democrático, regulado pela Ampla Defesa e pelo Contraditório, a pronúncia de um indivíduo com base, exclusivamente, em elementos coletados em esfera policial” (fl. 9, e-doc. 33).



    Salienta, “sobre o primeiro fundamento, (...) que a decisão proferida pelo 
e. Tribunal de Justiça está devidamente fundamentada e, desta forma, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vale ressaltar que uma decisão de pronúncia que se ampara tão somente em elementos obtidos em esfera policial não pode ser considerada fundamentada” (fl. 14, e-doc. 33).



    Sustenta que, “quanto ao segundo argumento, de que o entendimento diverso necessitaria incurso ao acervo fático probatório, o que encontra óbice na súmula 279, também é preciso refutar tal alegação. Isso porque o que se combate no Recurso Extraordinário é a impossibilidade de proceder uma Pronúncia (ou manter uma Pronúncia), com base, exclusivamente, em elementos inquisitórios” (fl. 15, e-doc. 33).



    Este o pedido:



    “E sendo claras as ofensas aos dispositivos da Constituição Federal requer o ora recorrente que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário para determinar a remessa dos autos ao juízo competente, visto que não se trata de crime doloso contra a vida” (fl. 16, e-doc. 33).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 36).



Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



4. Razão Jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta ao inc. XLVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 279 e da aplicação do Tema 339 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra o agravante, aplicando a este o disposto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas, fundamentando-se nos elementos de provas juntados no processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta no acórdão recorrido: 



    “Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de combatida, que se encontra anexada aos autos, fls. 696/699, verifiquei que existem fundados indícios de que o recorrente possa ter, em tese, participado do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o pronunciamento do acusado, já que existe nos autos prova suficiente da materialidade, conforme se infere pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 230, que relatou a morte da vítima por disparo de arma de fogo e por choque hipovolêmico de vísceras e vasos do tórax.



      Os indícios suficientes de autoria, ressoam cristalinos diante dos testemunhos prestados pelas testemunhas Eny Pereira Siqueira (fls. 416) e Rogerio Gomes (fls. 418/419), ambos policiais civis, bem como pelo interrogatório do corréu Geovane Monteiro, ouvido às 
fls. 91/94, e que 'assumiu a prática do delito descrito na denúncia.



    Assim sendo, não tendo sido comprovado claramente a existência de qualquer excludente de ilicitude, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime pelo recorrente, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia. 



    Tais teses deverão ser colocadas à apreciação do Conselho de Sentença, destaco que ainda que mínima seja a prova a respeito, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não havendo que se falar em impronúncia. 



    A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que nesta fase não vige o princípio do ‘in dubio pro reo’, mas o brocardo que lhe é antagônico do ‘in dubio pro societate’



    No mesmo sentido entende a Douta Procuradoria de Justiça, conforme o parecer subscrito pelo Dr. Luis Augusto Suzano, em seu analítico parecer, cujos argumentos utilizo entre as minhas razões de decidir: 



    ‘Verifica-se, portanto, que os indícios constantes deste apostilado processual são suficientes para autorizar a submissão dos Acusados a julgamento pelo Conselho de Sentença, não cabendo, neste momento, maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia’. (fl. 755) 



    Isto posto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas PROVIMENTO“ (fls. 6-8, e-doc. 16).



     Verifica-se, assim, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como ocorre na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 
2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.328.483-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 20.2.2018, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2018).



    7. A alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.183.972-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACORDO NÃO OFERECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. Revela-se imprópria, nesta sede extraordinária, a pretensão de suspender o processo para analisar eventual viabilidade de acordo de não persecução penal, considerado o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. 3. A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO 
DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 988.489-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2017). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. O agravo em recurso extraordinário não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: RE 1.275.110-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/10/2020; RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE 722.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018. 3. Embargos de declaração desprovidos” (ARE n. 1.352.375-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    8. Mesmo que fosse possível superar esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. Quanto à alegada ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo aplicou o Tema 339 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “Com efeito, o Pretório Excelso, ao apreciar a controvérsia subjacente ao AI 791292 00-RC/PE (Tema 339), firmou tese jurídica sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que ‘o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar; contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (AI 791292 QO-RG, Relator(a): MM. Gilmar Mendes, DJ: 13- 08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289). Na hipótese, em que pese a irresignação, mostra-se fundamentada a conclusão da Segunda Câmara Criminal acerca da existência de requisitos mínimos de autoria e materialidade aptos a autorizar a pronúncia do recorrente, conforme se depreende do excerto do voto condutor” (fl. 2, e-doc. 30).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora